Tribunal: TJDFT
Processo: 0004966-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUÍZO INCOMPETENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA PERANTE O JUÍZO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu postulando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Alega que foi condenado ao cumprimento de uma pena de 03 meses de detenção em razão da prática da conduta descrita no art. 129 da Caput. Afirma que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreram mais de 03 anos. Assim, tendo em vista o disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, está configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

2. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, uma vez que a decisão nula não pode gerar a consequência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal.

3. Na espécie, a denúncia foi recebida em 25 de julho de 2018 (ID 29001604) pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília. Após a instrução criminal, aquele Juízo reconheceu a sua incompetência para julgar o feito com fundamento na ausência do contexto de violência doméstica e familiar (ID 29002153).

4. Recebido o processo pelo Juizado Especial Criminal, o Ministério Público ratificou a denúncia (ID 29002150) e o réu, representado pela Defensoria Pública, ratificou as alegações apresentadas. Em seguida, foi prolatada a sentença. Neste contexto, ainda que não tenha existido, antes da prolação da sentença, uma decisão judicial expressa de novo recebimento da denúncia, agora pelo Juízo competente, os atos relatados anteriormente (ratificação da denúncia pelo MP e ratificação das provas pelo réu) perante o Juizado Especial Criminal, autorizam a conclusão de que houve o recebimento da denúncia perante o Juizado Especial Criminal de Brasília, em 10 de agosto de 2021 (ID 29002151), data em que o réu foi intimado da ratificação da denúncia pelo Ministério Público. Portanto, não está configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa, uma vez que não transcorrido o prazo de 03 anos entre a data de recebimento da denúncia (10 de agosto de 2021) e a data da prolação da sentena em 16 de agosto de 2021.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.